Tribunal: TJMT
Processo: 0001836-28.2005.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001836-28.2005.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE GUILHERME MORAES RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME MORAES RIBEIRO - CPF: 014.738.678-00 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO - CPF: 059.074.778-90 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELLI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 455.915.918-17 (ADVOGADO), JULIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 399.343.828-06 (ADVOGADO), TATIANNE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS MADELLA - CPF: 312.916.778-10 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - CPF: 266.253.968-26 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - CPF: 174.918.328-57 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE SERTORIO GONCALVES - CPF: 276.985.588-35 (ADVOGADO), JULIANE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 419.008.408-55 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - CPF: 280.658.288-17 (ADVOGADO), ORLANDO JOSE DA COSTA BORGES - CPF: 176.905.918-09 (ADVOGADO), KEILA BASILIO FAIM - CPF: 146.268.138-79 (ADVOGADO), MARCOS PAULO BELI - CPF: 333.114.858-07 (ADVOGADO), THIAGO STEFANI CHAIM PINTO - CPF: 355.811.938-00 (ADVOGADO), ALINE MICHELINI THEODORO MOLINA - CPF: 293.513.008-11 (ADVOGADO), JULIA MANSI GUARINELO - CPF: 350.473.038-29 (ADVOGADO), FABIO DIAS QUIRINO - CPF: 382.494.408-11 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE COSTA - CPF: 280.920.868-93 (ADVOGADO), KAUANNE FERREIRA DE MELO - CPF: 070.578.559-90 (ADVOGADO), THIAGO SERTORIO - CPF: 415.751.288-02 (ADVOGADO), CAROLINA BELLINI ARANTES DE PAULA - CPF: 186.517.758-06 (ADVOGADO), CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (EMBARGANTE), CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GUILHERME MORAES RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME MORAES RIBEIRO - CPF: 014.738.678-00 (EMBARGADO), LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO - CPF: 059.074.778-90 (EMBARGADO), AMANDA GABRIELLI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 455.915.918-17 (ADVOGADO), JULIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 399.343.828-06 (ADVOGADO), TATIANNE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS MADELLA - CPF: 312.916.778-10 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - CPF: 266.253.968-26 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - CPF: 174.918.328-57 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE SERTORIO GONCALVES - CPF: 276.985.588-35 (ADVOGADO), JULIANE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 419.008.408-55 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - CPF: 280.658.288-17 (ADVOGADO), ORLANDO JOSE DA COSTA BORGES - CPF: 176.905.918-09 (ADVOGADO), KEILA BASILIO FAIM - CPF: 146.268.138-79 (ADVOGADO), MARCOS PAULO BELI - CPF: 333.114.858-07 (ADVOGADO), THIAGO STEFANI CHAIM PINTO - CPF: 355.811.938-00 (ADVOGADO), ALINE MICHELINI THEODORO MOLINA - CPF: 293.513.008-11 (ADVOGADO), JULIA MANSI GUARINELO - CPF: 350.473.038-29 (ADVOGADO), FABIO DIAS QUIRINO - CPF: 382.494.408-11 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE COSTA - CPF: 280.920.868-93 (ADVOGADO), KAUANNE FERREIRA DE MELO - CPF: 070.578.559-90 (ADVOGADO), THIAGO SERTORIO - CPF: 415.751.288-02 (ADVOGADO), CAROLINA BELLINI ARANTES DE PAULA - CPF: 186.517.758-06 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - CNPJ: 02.974.627/0003-30 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GUILHERME MORAES RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME MORAES RIBEIRO - CPF: 014.738.678-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI MOREIRA SANTOS - CPF: 186.891.594-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001836-28.2005.8.11.0009.

EMBARGANTE:
LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO.

EMBARGADOS:
CREUDEVALDO BIRTCHE, IVANA CARNELOS BIRTCHE E IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FORÇA OBRIGACIONAL DE CHEQUE, À PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exclusão de corré do polo passivo de ação de cobrança e preservou a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido. A parte embargante sustenta omissão quanto (i) à natureza jurídica de cheque assinado pela corré, (ii) à incidência da presunção de benefício da entidade familiar e (iii) ao critério de cálculo da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao afastar a responsabilidade da corré, não obstante a emissão de cheque cuja assinatura, segundo o embargante, configuraria obrigação autônoma de pagamento; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 1.663 e 1.664 do CC, sob o fundamento de presunção de benefício à entidade familiar; e (iii) saber se os honorários advocatícios devidos à corré excluída do polo passivo deveriam incidir apenas sobre fração do valor da causa, em razão da pluralidade de demandados.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão quanto ao cheque indicado pelo embargante. O acórdão embargado examinou expressamente a cártula e concluiu que sua emissão, de forma isolada, sem prova objetiva da origem da obrigação nem de sua vinculação com o crédito perseguido, não basta para caracterizar a responsabilidade da corré.

4.
Também não há omissão quanto à alegada presunção de benefício da entidade familiar. O acórdão assentou a ausência de elementos mínimos que demonstrem ter a obrigação sido contraída em nome ou em proveito do patrimônio comum do casal, registrando que a dívida decorre de relação empresarial vinculada à atividade da pessoa jurídica demandada.

5.
Inexiste vício quanto à verba sucumbencial. O acórdão manteve a fixação dos honorários com fundamento no proveito econômico obtido pela corré excluída do polo passivo, por corresponder esse benefício processual à integralidade da pretensão deduzida em face dela, inexistindo previsão legal para fracionamento automático do valor da causa nessa hipótese.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo incabíveis efeitos infringentes quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que aprecia expressamente a emissão de cheque e conclui pela ausência de prova de vinculação da cártula à obrigação discutida na ação de cobrança. 2. A presunção prevista nos arts. 1.663 e 1.664 do CC exige demonstração mínima de que a obrigação foi assumida em benefício da entidade familiar. 3. Excluído litisconsorte passivo da demanda, os honorários advocatícios podem ser fixados com base no proveito econômico obtido, sem fracionamento automático do valor da causa. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001836-28.2005.8.11.0009.

EMBARGANTE:
LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO.

EMBARGADOS:
CREUDEVALDO BIRTCHE, IVANA CARNELOS BIRTCHE E IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA
.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Luis Antônio Moraes Ribeiro
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
conheceu e negou provimento aos recursos de apelação
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo ora embargante.

Na origem, o autor ajuizou
ação de cobrança
em face de
Indústria Frigorífica Norte Colidense LTDA – ME, Creudevaldo Birtche e Ivana Carnelos Birtche
, pleiteando o pagamento do valor de
R$ 219.191,41
, decorrente de transações comerciais envolvendo venda de bovinos realizadas entre os anos de 2001 e 2003, cujo pagamento não teria sido integralmente quitado.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a
ilegitimidade passiva de Ivana Carnelos Birtche
, bem como condenando
Creudevaldo Birtche e a empresa Indústria Frigorífica Norte Colidense LTDA – ME
, de forma solidária, ao pagamento da dívida, acrescida de juros e correção monetária.

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, esta Câmara, ao apreciar a controvérsia,
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, manteve a ilegitimidade passiva de Ivana Carnelos Birtche, afastou a alegação de sucessão empresarial e confirmou a responsabilidade solidária de Creudevaldo Birtche
, além de manter os critérios de fixação dos honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.

Inconformado, o autor opôs os presentes
Embargos de Declaração
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de
omissão e contradição no acórdão embargado
.

Afirma que o acórdão teria sido omisso ao
não valorar adequadamente o cheque emitido por Ivana Carnelos Birtche
, documento que, segundo alega, configuraria título de crédito autônomo e demonstraria a responsabilidade pessoal da emitente pelo valor nele consignado.

Argumenta que, à luz do direito cambiário, a simples emissão do cheque implicaria obrigação direta de pagamento, independentemente da relação causal subjacente.

Alega, ainda, omissão quanto à
aplicação da presunção de benefício à entidade familiar
, prevista nos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, sustentando que as dívidas decorrentes da atividade econômica exercida pelo casal presumem-se contraídas em proveito da família, circunstância que, segundo afirma, reforçaria a legitimidade passiva da corré Ivana Carnelos Birtche.

Sustenta também omissão na análise da
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
, argumentando que, em razão da exclusão da corré Ivana Carnelos Birtche do polo passivo, a verba honorária deveria incidir apenas sobre
1/3 do valor da causa
, correspondente à suposta cota-parte de responsabilidade entre os três demandados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
atribuição de efeitos infringentes
, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva de Ivana Carnelos Birtche e sua responsabilidade pelo valor do cheque emitido, bem como para readequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Contraminuta no Id. 353152861.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de
omissão ou contradição no acórdão embargado
, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, destinado a sanar eventuais vícios do julgado relacionados à
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão proferida.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar adequadamente a natureza jurídica do cheque emitido por Ivana Carnelos Birtche, defendendo que a simples assinatura da cártula configuraria obrigação autônoma de pagamento, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.357/85.

Todavia, a alegação não procede.

Conforme se verifica da leitura do acórdão embargado, a questão relativa à emissão do cheque foi
expressamente examinada pelo colegiado
, que consignou, de forma clara, que a existência do referido título não possui
correlação direta com a dívida discutida na ação de cobrança
.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o cheque mencionado pelo autor foi emitido em contexto diverso da relação obrigacional discutida na presente demanda, inexistindo demonstração de que a cártula esteja vinculada às transações comerciais realizadas entre as partes no período de 2001 a 2003.

Nesse cenário, o acórdão concluiu que
a emissão isolada do cheque, desacompanhada de prova concreta da origem da obrigação ou de sua vinculação com o crédito perseguido judicialmente, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade da corré
.

Importa destacar que o julgamento enfrentou precisamente o argumento reiterado nos embargos, afastando-o com fundamento na
ausência de prova objetiva da participação da referida corré na relação obrigacional discutida
.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da parte embargante com a valoração jurídica da prova realizada pelo órgão julgador.

Outrossim, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar a presunção de benefício à entidade familiar prevista nos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil.

Também nesse ponto não assiste razão.

A análise do conjunto probatório realizada pelo acórdão embargado demonstrou que
não há elementos que evidenciem a participação direta da corré Ivana Carnelos Birtche nas transações comerciais que originaram a dívida discutida nos autos
.

A invocação da presunção legal relativa à administração da sociedade conjugal exige demonstração mínima de que a obrigação foi contraída
em benefício da entidade familiar
, circunstância que não restou comprovada no caso concreto.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a dívida decorre de relação empresarial vinculada à atividade da pessoa jurídica demandada, inexistindo prova de que tal obrigação tenha sido assumida em nome ou em proveito do patrimônio comum do casal.

Desse modo, a tese apresentada pelo embargante não evidencia omissão no julgado, mas configura tentativa de
introduzir nova linha argumentativa com o objetivo de alterar o resultado do julgamento
, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, a parte embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que os honorários advocatícios devidos em favor da corré excluída do polo passivo deveriam incidir apenas sobre
1/3 do valor da causa
, em razão da existência de três demandados.

Entretanto, também nesse ponto não se verifica qualquer vício na decisão embargada.

O acórdão manteve a sentença que fixou os honorários advocatícios com base no
proveito econômico obtido pela exclusão da corré do polo passivo
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A adoção do critério do proveito econômico revela-se juridicamente adequada, pois a exclusão da corré Ivana Carnelos Birtche da demanda implicou benefício processual correspondente à totalidade da pretensão deduzida em face dela.

Não há previsão legal que imponha o fracionamento automático do valor da causa para fins de cálculo da verba sucumbencial em hipóteses de exclusão de litisconsorte passivo.

Assim, a decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Diante da inexistência de vício no acórdão embargado, não há fundamento jurídico para a atribuição de
efeitos infringentes
aos presentes embargos.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a modificação do resultado do julgamento em sede de embargos declaratórios constitui medida excepcional, admitida apenas quando o reconhecimento de omissão, contradição ou erro material conduzir inevitavelmente à alteração da conclusão adotada.

No caso em exame, contudo, verifica-se que o embargante busca, em verdade,
rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Câmara
, o que ultrapassa os limites da via integrativa prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026